Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-21.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700862-21.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DA SILVA CAMARGOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para que seja disponibilizado ao recorrente vaga fixa para realizar o procedimento de hemodiálise três (3) vezes por semana, para receber a alta hospitalar. A liminar foi indeferida. Em seguida, a Defensoria acosta petição e documento trazendo novo relatório médico e formula pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar (ID 46657156 – 46657157). O novo relatório médico não apresenta alterações fáticas significativas em relação ao relatório anterior (ID 46333647 – PAG 14-15, 46657157), as quais já não tenham sido observadas quando do exame do pedido de liminar. Embora, evidentemente, sob o ponto de vista afetivo, o tratamento ambulatorial, por recomendação médica, seja preferível, há que se levar em conta os critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Regulação, que não devem ser substituídos por outros de ordem processual, pois não se verifica a omissão do Poder Público. Nesse quadro, sem embargo do reexame da questão na presença de relatório médico circunstanciado que evidencie o risco imediato à vida do paciente a sua permanência em âmbito hospitalar, até que suja vaga fixa para realização de hemodiálise de forma ambulatorial, mantenho a decisão. (e) Brasília/DF, 19 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito